Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. VAGA PARA PORTADORES COM DEFICIÊNCIA. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. AVALIAÇÃO MÉDICA ADMISSIONAL. REEXAME DA CONDIÇÃO DE PCD. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O exame admissional, instituído com base no art. 18, §2o, da Lei Complementar n. 840/2011, o qual prevê que “a aptidão física e mental é verificada em inspeção médica oficial”, refere-se unicamente ao exame de aptidão do candidato para fins de exercício do cargo.
2. A avaliação médica admissional não comporta reexame da condição clínica do nomeado para fins de enquadramento nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, devendo se restringir à análise de capacidade física e mental do candidato para o exercício do cargo.
3. Independentemente de acerto ou não do resultado da avaliação biopsicossocial levada a efeito pela banca examinadora ao considerar que a autora superou as fases do certame, tal como previsto no Edital,
obtendo aprovação na condição de PcD, não há se falar quanto a dividas sobre o seu direito à posse.
4. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS, MAS NÃO PROVIDOS.